Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. contra a decisão da Relatoria originária que, em ação rescisória ajuizada em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, indeferiu a petição inicial em virtude da ausência do recolhimento das custas e do depósito recursal (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 968, § 3o, todos do CPC - ID no 32808664). 2. Nas razões de ID no 34256314, a agravante narra que a ação rescisória tem pedido meramente declaratório de nulidade e que deve ser mantido o valor inicial atribuído à causa. Argumenta que o cerne da controvérsia no acórdão rescindendo envolve ilegalidade de ato administrativo e não a propriedade do imóvel. 3. Reforça que “O interesse econômico em discussão, ao contrário do que fora consignado na decisão recorrida, não pode equivaler ao valor do bem imóvel, ante a natureza declaratória do objeto em discussão.” 4. Sustenta que o valor da causa não pode ser o mesmo da ação originária, pois o valor do depósito seria exorbitante (R$ 659.350,00). Suscita inviabilidade do exercício do direito de ação. 5. Explica que o proveito econômico é inestimável, já que não se discute a propriedade, mas a nulidade do ato administrativo. Afirma que eventual rescisão do acórdão não irá transferir a propriedade do imóvel, mas conferir a mera declaração de nulidade do ato administrativo que viabilizou a alienação do bem. 6. Pede o provimento do agravo interno para que seja mantido o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00). Subsidiariamente, requer sua fixação de forma razoável, sob pena de inviabilidade do exercício do direito de ação. 7. Contrarrazões apresentadas por Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. (ID no 35729468). 8. O Relator originário declarou-se suspeito (CPC, art. 145, § 1o - ID no 37198968, pág. 1). 9. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 13/7/2022. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo interno. (I) Breve histórico. 15. Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. EPP ajuizou ação rescisória (com pedido de tutela de urgência) em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap com base no art. 966, VII do CPC (prova nova). 16. Narrou que propôs a ação declaratória no 0043802-66.2016.8.07.0018 para sobrestar a licitação promovida pela ré (Edital no 8/2019), cujo objeto era a alienação do terreno localizado no Setor de Áreas Isoladas, lote 26, Brasília/DF. 17. Afirmou que celebrou contrato de comodato com a NOVACAP em 1969 e que é a legítima ocupante do imóvel. 18. A sentença julgou o pedido improcedente, sendo confirmada pela 4a Turma deste TJDFT (Ac. 117566), que concluiu que a autora não comprovou que o imóvel licitado era idêntico ao bem descrito no contrato de comodato. O trânsito em julgado ocorreu em 2/3/2020. 19. Esta ação rescisória foi proposta em 9/12/2021 com fundamento no “art. 966, inciso VII do CPC” para anular e reformar o “acórdão proferido na origem, com base na prova nova abaixo colacionada, a qual, à época da instrução processual era inexistente.” 20. A autora juntou laudo do Governo do Distrito Federal que teria atestado que o imóvel objeto da licitação é idêntico ao imóvel do contrato de comodato. 21. Informou que foi feita a licitação e que o imóvel foi alienado para a pessoa jurídica Cecin Sarkis Simão e Cia Ltda. Alegou que a prova nova é suficiente para pronunciamento favorável. 22. Pediu a antecipação da tutela para que os efeitos do edital de licitação no 8/2019 publicado pela TERRACAP fossem sobrestados e, no mérito, a procedência do pedido para rescindir o acórdão no 1117566 (autos no 0043802-66.2017.8.07.0018) e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido da ação declaratória com base na nova prova reproduzida. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. 23. O Relator originário indeferiu o pedido de tutela antecipada e corrigiu o valor da causa de ofício, sob o argumento de que deve corresponder ao valor da causa originária. Em seguida, intimou à autora para emendar a inicial com novo recolhimento das custas e do depósito recursal no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 31682632). 24. A autora apresentou emenda à inicial e requereu a manutenção do valor da causa (ID no 32587539). Na nova petição, alterou a causa de pedir e fundamentou a ação rescisória com base nos incisos III (erro de fato) e VIII (dolo da parte vencedora) do art. 966 do CPC. 25. Sobreveio a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, I e IV e 968, § 3o; Regimento Interno do TJDFT, art. 188, parágrafo único, I – ID no 32808664). (II) Do mérito. 26. O agravo interno tem por único objetivo desconstituir a decisão que indeferiu a petição inicial ante a ausência no recolhimento das custas e do depósito recursal. 27. A agravante narra que a ação rescisória tem pedido meramente declaratório de nulidade e que deve ser mantido o valor inicial atribuído à causa. Argumenta que o cerne da controvérsia no acórdão rescindendo envolve ilegalidade de ato administrativo e não a propriedade do imóvel. 28. Conforme precedente deste Tribunal, “O valor atribuído à Ação Rescisória deve corresponder ao valor atribuído à Ação originária ou, não havendo exata correspondência, ao valor do proveito econômico.” (Acórdão 1407795, 07302085620208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 25/3/2022). 29. Na rescisória, consta como pedido (ID no 32587539, pág. 22): “Que, ao final da demanda, seja dado provimento a todos os pedidos autorais, bem como que seja confirmada a tutela de urgência, a fim de que seja declarada a nulidade dos efeitos do edital de licitação no 08/2019, publicado pela Terracap, sobretudo quanto ao imóvel constante no item no 09 do certame, localizado ao SAI/SO Lote 26, Brasília – DF, o qual é regularmente ocupado pela impetrante há 52 anos, mediante contrato de comodato por tempo indeterminado, e, portanto, não deve ser objeto de licitação.” 30. Nos autos originários da ação ordinária, constou como pedido da autora (ID no 14211796, pág. 14 daqueles autos): “No mérito, a confirmação da liminar concedida, para declarar a nulidade da decisão de alienação do imóvel sito SAI/SO Lote 26, determinado que requerida se abstenha incluir o referido terreno em licitações futuras, enquanto perdurar o Instrumento Contratual de Comodato firmado.” 31. O art. 292 do CPC dispõe que o valor da causa constará na petição inicial ou na reconvenção e será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 32. O caso originário está inserido no inciso II acima transcrito. Como a ação principal tem natureza meramente declaratória, não constitui, em casos como este, um proveito econômico inovador para a autora, que já possuía o imóvel. 33. Por esse motivo, não é possível utilizar o valor da causa originária (valor do imóvel) como parâmetro para o valor da causa. 34. O valor da causa estipulado para a ação declaratória originária no 0043802-66.2017.8.07.0018 foi de R$ 13.187.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e sete mil reais), correspondentes ao preço do imóvel discutido (Ac. 1117566); já o valor atribuído a esta demanda foi de R$ 1.000,00 (ID no 31372876, pág. 16). 35. Diante das particularidades acima apontadas, acolho o pedido recursal subsidiário e corrijo o valor da causa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). DISPOSITIVO 36. Com base nos arts. 1.021; 932 e 292, § 3o do CPC, acolho o pedido recursal subsidiário e corrijo o valor da causa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 37. Intime-se a autora, Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda. – EPP, para recolher as custas processuais sobre o valor corrigido da causa (R$ 500.000,00) e comprovar o depósito previsto no art. 968, II do CPC no prazo de 15 dias (5% sobre o valor da causa), sob pena de indeferimento da petição inicial. 38. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 39. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO